Tribunal: TJSP
Processo: 1500192-62.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e § 4°, da Lei 11.343/06 - Absolvição do artigo 35, da Lei 11.343/06.
Tráfico de entorpecentes: – Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor.
Associação para o tráfico – Absolvição mantida -Animus associativo não

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, e § 4°, da Lei 11.343/06 - Absolvição do artigo 35, da Lei 11.343/06.
Tráfico de entorpecentes: – Firmes, coerentes e seguros relatos dos policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório seguro e coeso - Condenação de rigor.
Associação para o tráfico – Absolvição mantida -Animus associativo não configurado – Dúvida razoável.
Dosimetria que comporta pequeno reparo, nos termos do recurso Ministerial – Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 – Não cabimento – Quantidade e variedade de entorpecentes que demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas – Necessidade de adequação das penas, já que evidenciada a dedicação dos réus à atividade criminosa – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito- Impossibilidade – Medida não se mostra socialmente recomendada ao caso - Tráfico de cocaína – Droga extremante nociva e de grande lesividade – Necessidade de resposta estatal mais enérgica na repreensão do delito – Regime inicial fechado mantido – Recurso da defesa desprovido – Recurso ministerial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500192-62.2018.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes/apelados
ARYSSON SANTOS DA SILVA ROSA e ALEF DONIZETE TOLEDO RIBEIRO, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
2
Aptes/Apdos: Aryssson Santos da Silva Rosa; Alef Donizete Toledo Robeiro e
Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapetininga
Voto no 188
Apelação Criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória
pelo art. 33, caput, e § 4°, da Lei 11.343/06 - Absolvição do artigo
35, da Lei 11.343/06.
Tráfico de entorpecentes: Firmes, coerentes e seguros relatos dos
policiais que participaram da diligência - Conjunto probatório
seguro e coeso - Condenação de rigor.
Associação para o tráfico
Absolvição mantida -Animus
associativo não configurado Dúvida razoável.
Dosimetria que comporta pequeno reparo, nos termos do recurso
Ministerial Redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 Não
cabimento
Quantidade e variedade de entorpecentes que
demonstram o envolvimento com o tráfico de drogas

Necessidade de adequação das penas, já que evidenciada a
dedicação dos réus à atividade criminosa Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito- Impossibilidade
Medida não se mostra socialmente recomendada ao caso - Tráfico
de cocaína Droga extremante nociva e de grande lesividade
Necessidade de resposta estatal mais enérgica na repreensão do
delito Regime inicial fechado mantido Recurso da defesa
desprovido Recurso ministerial parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação da r. sentença de fls.
169/173, que julgou parcialmente procedente a ação penal movida contra Arysson Santos
da Silva Rosa e Alef Donizete Toledo Robeiro, e que os condenou como incursos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de 166 (cento e sessenta e seis) dias
multa, no piso, e absolvendo no delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.
Inconformados, os réus e o Ministério Público apelaram.
A combativa defesa pleiteou a fixação de regime inicial
menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 175/183).
Já o membro do Ministério Público recorreu pugnando pela
condenação dos réus, nos termos do artigo 35, da Lei de Drogas, bem como pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
3
afastamento do redutor especial (fls.196/200).
Os recursos foram recebidos e regularmente contrariados (fls.
190/195 e 212/220).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso ministerial, improvendo-se o defensivo (fls. 232/244).
Anote-se que o processo foi redistribuído e chegou à
conclusão para o relator em 07/01/2020 (fls.249).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão
Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Alef Donizete Toledo Ribeiro e Arysson Santos sa Silva
Rosa foram denunciados e processados como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos
da Lei 11.343/06, porque, em 09 de julho de 2018, por volta das 22h20min, na Rua
Jurandir Ramos Pinto, próximo ao no 200, Jardim São Camilo, na cidade e comarca de
Itapetininga, conluiados e agindo em concurso e unidade de desígnios, guardavam e tinham
em depósito, para entrega a consumo ou fornecimento, 07 porções de maconha, com peso
líquido de 23,43g, e 14 microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 2,49g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo a denúncia, anteriormente ao dia 09 de julho de
2018, os acusados se associaram para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas.
No dia 09 de julho de 2018, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina nas proximidades do local acima mencionado, já conhecido como
ponto de venda de drogas. Decidiram então observar a movimentação no local, momento
em que avistaram os acusados em um ponto de ônibus; eles entravam e saíam de um mato
ali próximo, entregavam algo e recebiam valores dos usuários que ali estavam comprando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
4
as porções. Diante da certeza da traficância, resolveram abordá-los. Na abordagem, os
policiais encontraram as respectivas porções das drogas em uma sacola que se localizava
no mato acima mencionado.
É dos autos, ainda, que além das drogas, foram apreendidas
as quantias de R$ 45,00 na posse do acusado Arysson e R$ 39,00 e 01 aparelho celular, da
marca Motorola , na posse do acusado Alef. Na residência de Alef, foi encontrada, ainda, a
quantia de R$ 190,00.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls.01), pelo boletim de ocorrência (fls.02/04), pelo auto de exibição e
apreensão (fls.09/10), pelo exame químico toxicológico (fls.103/106) com resultado
positivo para cocaína e maconha, bem como pela prova oral coligida nos autos.
A autoria, do mesmo modo, é incontroversa, e sequer foi
impugnada pela defesa.
Na fase extrajudicial, o réu Arysson negou a acusação. Em
relação aos fatos, afirmou que já usou maconha, mas atualmente não faz uso da droga.
Afirmou que trabalha como pizzaolo e na noite dos fatos estava de folga. Relatou que foi
abordado por Policiais Militares, juntamente com a pessoa de Alef, que conhece apenas de
"vista", sendo encontrado em seu poder o valor de R$ 45,00, que é fruto de seu trabalho, e
um aparelho celular, cor preta, marca Motorola, que alegou ter achado. No mais, afirmou
desconhecer por completo a origem das drogas apreendidas pelos policiais, negando assim
que estava associado a Alef, para a venda de entorpecentes, que nunca foi preso ou
apreendido quando adolescente.
Na Delegacia de Polícia, Alef relatou que é usuário de
cocaína e maconha há aproximadamente quatro anos. Atualmente faz apenas "bicos" para
conseguir algum dinheiro. Na noite dos fatos, estava indo comprar um lanche, numa
lanchonete denominada "Patrão", quando foi abordado por Policiais Militares juntamente
com a pessoa de Arysson, pessoa que não conhece, sendo encontrado em seu poder o valor
de R$ 39,00, que é fruto de seu trabalho. Afirmou que desconhece por completo a origem
das drogas apreendidas pelos policiais militares, num matagal próximo do local onde foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
5
abordado, negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Narrou que foi
apreendido quando adolescente pela pratica de tráfico de drogas, ficando internado pelo
período de um ano e sete meses. Ainda, em relação ao dinheiro encontrado em sua casa,
R$190,00, afirmou tratar-se de fruto de seu trabalho na limpeza de um terreno para uma tia
sua de prenome Andreia.
Em juízo, os acusados inovaram em suas versões. Arysson
relatou que era usuário e que estava no local para adquirir entorpecentes. Alef confessou
que o entorpecente era seu, destacando que estava vendendo drogas, e que Arysson ia
buscar diariamente.
De mais a mais, os policiais Jeferson Ferreira da Silva e
Anselmo dos Santos Carrascal narraram que realizavam patrulhamento de rotina, quando
no local dos fatos, já conhecido nos meios policiais como um ponto de tráfico de drogas,
pararam a viatura em um local onde pudessem observar, sem serem notados, visualizando a
movimentação, podendo perceber que dois indivíduos em um ponto de ônibus, ora um, ora
outro, conversavam com algumas pessoas e logo em seguida entravam em um mato ali
existente e voltavam com alguma coisa nas mãos, então entregavam as pessoas, recebendo
algo em seguida. Resolveram fazer a abordagem de ambos e, em busca pessoal,
encontraram com o autuado Arysson a quantia de R$45,00 e com o indiciado Alef o valor
de R$39,00 e um aparelho celular. Efetuadas diligências pelo local, apreenderam uma
sacola contendo em seu interior 14 pinos, acondicionando substância branca semelhante a
cocaína, e ainda 07 porções de maconha. Diante dos fatos foi proferida voz de prisão aos
autuados e em seguida rumaram até a residência de Alef, próxima ao local dos fatos e lá
encontraram a quantia de R$190,00 na carteira. A genitora de Alef confirmou que ele
estava sem trabalhar há mais de um mês, não sabendo dizer a procedência do dinheiro
encontrado com seu filho.
Assim, a r. sentença bem analisou o quadro probatório dos
autos, dando aos fatos perfeita adequação jurídica e, no mérito, sequer foi impugnada pela
defesa.
A prova se revelou cristalina, merecendo inteira credibilidade
a versão ofertada pelas testemunhas na fase policial e em juízo, formando uma boa e robusta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
6
prova incriminadora. Vale lembrar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla,
de sorte que, para sua caracterização, não é necessário que o agente seja flagrado em atos de
efetivo comércio, bastando apenas que incorra em um dos núcleos previstos para o tipo
penal.
Portanto, e como já exposto, o conjunto probatório é robusto
e emerge a segurança necessária para a responsabilidade penal de pelo crime de tráfico de
drogas, tendo o D. Magistrado, corretamente, concluído pela condenação.
Em contrapartida, não há como se reconhecer a prática do
delito de associação para o tráfico, nada obstante o esforço ministerial, pois não houve a
demonstração inequívoca do vínculo associativo existente entre Arysson e Alef, vínculo
este indispensável para a comprovação do crime em questão.
Embora o conjunto probatório indique que os réus praticavam
a mercancia ilícita junto a terceiros, nenhuma prova foi colhida de forma a atestar,
inequivocamente, que mantinham uma associação para a mercancia ilícita.
Destarte, o caso concreto não traz elementos suficientes à
caracterização do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe, ainda que em grau
mínimo, certa estabilidade e vínculo hierárquico entre os envolvidos, o que não foi
demonstrado no feito em apreço.
Sobre o assunto, confira: “Observe-se que o delito está a
exigir, além de duas ou mais pessoas, que o vínculo associativo para a formação da
quadrilha ou bando visando ao tráfico ilícito de entorpecentes seja estável e permanente.
Observa Vicente Greco Filho que: 'não será toda a vez que ocorrer o concurso que ficará
caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um 'animus' associativo, isto é, um
ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira
'societas sceleris', em que a prática de se associar seja separada da vontade necessária à
prática do crime visado. Excluído, pois, o crime, no caso de convergência ocasional de
vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria”1.
1 (GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes. Nova Lei Antidrogas Comentada
Lei n. 11.343. São Paulo: Quartier Latin. 2007. p.175-176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
7
Veja-se ainda: “(...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO
AO DELITO DO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA
NÃO
COMPROVADAS
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. 1. Para a caracterização do
crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade
e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao
tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. 2. Na espécie, inexistindo
a comprovação de que os pacientes e o corréu tiveram o dolo de se associar com
estabilidade ou permanência, impossível a sua condenação pelo delito de associação
para o tráfico. Precedentes. (...)” (STJ, HC 440016/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 07/06/2018).
Nesse contexto, diante da ausência de comprovação da
efetiva associação entre os recorrentes, de rigor a manutenção da absolvição com relação à
imputação da prática do crime previsto no artigo 35, “caput”, da Lei Federal 11.343/06.
Passa-se, pois, à dosimetria, que comporta reparos.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em
05 anos de reclusão.
Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da
confissão ao réu Alef, sem reflexos na pena.
Na terceira fase, o magistrado aplicou o redutor na fração de
2/3, perfazendo a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, alem de 166 dias-multa, no piso.
Nesse ponto recorreu o Ministério Público, buscando,
fundamentadamente, o afastamento da referida causa de diminuição, e com razão, pois as
circunstâncias do episódio revelam claramente a existência de esquema criminoso
envolvendo o comércio ilegal de entorpecentes.
Para que se opere a redução em estudo, exige-se,
cumulativamente, (1) primariedade do agente; (2) bons antecedentes; (3) não dedicação às
atividades criminosas; nem (4) integrar organização criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
8
Em que pese a primariedade de Arysson e Alef, é incabível a
aplicação do redutor de pena previsto pela Lei de Drogas, tendo em vista que as
circunstâncias da apreensão constituem também prova material de que os acusados se
dedicavam à atividade penalmente ilícita.
É imperioso ter em mente que os réus foram detidos em
flagrante em local conhecido como ponto de traficância, aliado a quantidade, variedade e
nocividade dos entorpecentes apreendidos (23,43g de maconha e 14 microtubos de
cocaína), porções já devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas,
somada, ainda, à apreensão de dinheiro e à ausência da efetiva comprovação do exercício
de atividade lícita, tudo a demonstrar a dedicação de Arysson e Alef às atividades
criminosas, o que impede a concessão do redutor de pena.
Tal questão não passou despercebida pela D. Procuradoria
Geral de Justiça que, quanto à dosimetria da pena, pontuou:
“Penas cominadas no mínimo legal, com o reconhecimento
da minorante do tráfico, o que, respeitado entendimento diverso, deve ser afastado. É que,
não obstante a primariedade e os bons antecedentes, os acusados foram presos em
flagrante, com cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, em local reconhecido
pelo tráfico de drogas, em plena traficância, a única atividade exercida pelos réus
demonstrada nos autos, sendo deles o ônus de prova contrária, não desfeita sequer por
contra indícios. As circunstâncias dos fatos demonstram que os acusados dedicavam-se,
portanto, às atividades criminosas (no caso, ao tráfico), ante a não comprovação de
ocupação lícita a justificar a posse dos entorpecentes apreendidos, tudo a gerar, no meu
entender, presunção de não satisfação das condições previstas no § 4o, do artigo 33, da
Lei de Tóxicos”.
Logo, fica afastado o redutor de pena aplicado, tornando a
reprimenda definitiva no patamar de 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
9
unitário mínimo.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos não é socialmente recomendável, pois a benesse não se mostra suficiente à
reeducação dos agentes, e estaria muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Anoto, ainda, que a fixação do regime mais severo é de suma
importância para a prevenção e a repressão do crime de tráfico de drogas em nosso país, o
qual vem assumindo uma proporção sem precedentes, além de merecer a conduta dos
acusados maior repressão por parte do Estado, tornando desaconselhável a fixação de
regime inicial mais brando, assim como a substituição da pena corporal por penas
restritivas de direitos ou a aplicação de sursis.
É entendimento dessa Turma Julgadora de que “o tráfico de
drogas é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticado
sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas alternativas ou
mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado, insuficientes para a
hipótese e socialmente não recomendáveis” (Rel. Maurício Valala Apelação Criminal
0004234-70.2017.8.26.0625, em 05/12/2019).
Fica mantido o regime inicial fechado, nos termos definidos
pelo artigo 33, § 3o, do Código Penal. Isto porque a imposição do regime inicial fechado é
o reflexo esperado por conta do tratamento mais rigoroso dado pela Constituição da
República ao crime de tráfico ilícito de drogas.
No mais, a fixação do regime prisional inicial fechado no
presente caso está de acordo com o previsto na Súmula 719 do STF, tendo em vista que tal
decisão foi suficientemente motivada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, interposto pela defesa, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
ministerial, afastando o redutor aplicado, redimensionando as penas de Aryssson Santos
da Silva Rosa e Alef Donizete Toledo Robeiro para 05 (cinco) anos de reclusão e 500

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500192-62.2018.8.26.0571 -Voto no 188
10
(quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR